Tribunal: TJMT
Processo: 1000989-31.2023.8.11.0024
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000989-31.2023.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificação de Incentivo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (RECORRENTE), BRIGIDA MARIA MAMORE - CPF: 594.719.721-91 (RECORRIDO), CLAUDIO AUGUSTO MARTINS MAMORE - CPF: 009.874.741-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE). PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL. PREVISTO EM PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. NECESSIDADE DE LEI DE INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. ARTIGO 37, INCISO X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI MUNICIPAL N. 1697/2017. EXPRESSA AUTORIZAÇÃO DE REPASSE DAS VERBAS. PAGAMENTO DEVIDO. RECURSO IMPROVIDO.

O incentivo financeiro adicional foi criado pela Portaria n° 1.350, de 24 de julho de 2002, do Gabinete do Ministro da Saúde, que instituiu o Incentivo Financeiro Adicional vinculado ao Programa de Saúde da Família e ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde e deu outras providências. Posteriormente, a Portaria n° nº 674/GM, de 03 de junho de 2003, revogou a anteriormente mencionada e estabeleceu duas categorias de incentivos financeiros vinculado à atuação de Agentes Comunitários de Saúde do Programa de Agentes Comunitários de Saúde ou do Programa de Saúde da Família, sendo eles o incentivo de custeio e o incentivo adicional.

Nos termos do artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, o Chefe do Executivo Municipal, isto é, o Prefeito, deve disciplinar o recebimento de adicional estabelecido em Portaria do Ministério da Saúde e em Leis Federais no âmbito municipal com a edição de lei, no caso em apreço, houve a criação da Lei Municipal n. 1.697/2017 que autoriza o repasse do incentivo financeiro previsto no art. 9-D, da Lei Federal nº 11.350/2006.

Diante da existência de previsão legal municipal autorizando o pagamento do incentivo financeiro, não há que se falar em interpretação equivocada.

Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, OPINO PELA PROCEDÊNCIA dos pedidos descritos na inicial para CONDENAR o município requerido ao pagamento do Incentivo Financeiro Adicional referente ano de 2022, acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, desde a citação; e correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data que deveriam ter sido adimplidos; e a partir de 1º/12/2021 o valor será corrigido (nos termos da EC 113/2021) pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia - SELIC (índice único para juros e correção), respeitando o teto do juizado especial, por consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem condenação em custas e honorários (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/09)”.

Ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

A Reclamante, ora recorrida, alega que é servidora pública municipal, ocupando o cargo de Agente de Combate às Endemias, lotada na Secretaria de Saúde de Chapada dos Guimarães e, que no ano de 2017, entrou em vigor a Lei Municipal n. 1.697 que autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar o repasse do incentivo financeiro aos ACE’S e ACS’S previsto no artigo 9-D, da Lei Nacional n. 11.350/2006.

Aduz que desde a promulgação da legislação, acima citada, o pagamento era realizado no valor de seu salário base, entretanto, no ano de 2022, a Municipalidade deixou de efetuar o pagamento, sendo protocolado pedido administrativo para o restabelecimento de tal pagamento, contudo, obteve parecer jurídico negativo, conforme juntado na exordial.

O Município Recorrente, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, argumentando que a Lei nº 1.697/2017, em seu art. 1º, realmente autoriza o repasse do incentivo financeiro estipulado no art. 9º-D da Lei Federal nº 11.350/2006 diretamente aos agentes comunitários de combate às endemias e aos agentes comunitários de saúde, contudo, não há obrigatoriedade no repasse, de modo que não houve inclusão na programação anual, consolidada pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, o repasse direito do incentivo à categoria da parte Autora.

Por fim, sustenta que o repasse direto do incentivo depende da observância aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal e da existência de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentarias, não possuindo previsão no orçamento dos anos de 2022 e 2023, de modo que se houvesse o repasse direto este seria ilegal.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000989-31.2023.8.11.0024

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Município de Chapada dos Guimarães

Recorrido(s):

Brigida Maria Mamoré

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 a 23/05/2024 (Plenário Virtual)

Colendos pares;

O incentivo financeiro adicional foi criado pela Portaria n° 1.350, de 24 de julho de 2002, do Gabinete do Ministro da Saúde, que instituiu o Incentivo Financeiro Adicional vinculado ao Programa de Saúde da Família e ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde e deu outras providências. Posteriormente, a Portaria n° nº 674/GM, de 03 de junho de 2003, revogou a anteriormente mencionada e estabeleceu duas categorias de incentivos financeiros vinculado à atuação de Agentes Comunitários de Saúde do Programa de Agentes Comunitários de Saúde ou do Programa de Saúde da Família, sendo eles: o incentivo de custeio e o incentivo adicional.

A Lei Nacional nº 11.350, de 05 de outubro de 2006, que rege a atividade de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate às Endemias, dispõe sobre o incentivo financeiro adicional desta categoria, em seu artigo 9-D, o seguinte:

Art. 9º-D. É criado incentivo financeiro para fortalecimento de políticas afetas à atuação de agentes comunitários de saúde e de combate às endemias. (Incluído pela Lei nº 12.994, de 2014)

§ 1º Para fins do disposto no caput deste artigo, é o Poder Executivo federal autorizado a fixar em decreto
: (Incluído pela Lei nº 12.994, de 2014)

I - parâmetros para concessão do incentivo; e (Incluído pela Lei nº 12.994, de 2014)

II - valor mensal do incentivo por ente federativo. (Incluído pela Lei nº 12.994, de 2014)

Assim, é possível aferir o direito dos Agentes de Combate a Endemias – ACE ao recebimento do "incentivo financeiro adicional" vinculado ao Programa de Saúde da Família e ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde instituídos pelo em Portaria do Ministério da Saúde e em Leis Federais.

Contudo, para o recebimento de tal parcela, é necessária a edição de lei de iniciativa do Chefe do Executivo Municipal, no caso, o Prefeito, disciplinando a matéria, nos termos do artigo 37, inciso X, da Constituição Federal:
“
X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices”.

No Município de Chapada dos Guimarães, houve a edição da Lei Municipal n. 1.697/2017, de iniciativa do Chefe do Executivo Municipal, que autoriza o repasse do incentivo financeiro previsto no art. 9-D, da Lei Federal nº 11.350/2006,
in verbis
:

LEI Nº 1.697, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2017.

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA, Prefeita Municipal de Chapada dos Guimarães
, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona a seguinte Lei:

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A REPASSAR AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE (ACS`S) E AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE`S) O INCENTIVO FINANCEIRO PREVISTO NO ARTIGO 9-D DA LEI FEDERAL Nº 11.350/2006, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1º Fica pela presente Lei, o Poder Executivo Municipal autorizado a repassar aos Agentes Comunitário de Saúde (ACS`s) e aos Agentes de Combate a Endemias (ACE`s), vinculados às equipes de Saúde da Família, o incentivo financeiro para fortalecimento das políticas afetas aos ACE e ACS previsto no artigo 9-D da Lei Federal nº 11.350/2006, regulamentado pelo Decreto nº 8474/2015.

Art. 2º O montante do repasse será vinculado ao valor efetivamente repassado ao Município pelo Governo Federal - Ministério da Saúde referente ao incentivo financeiro previsto no artigo 9-D da Lei nº 11.350/2006.

Art. 3º O valor indicado no artigo 2º será integralmente repassado aos Agentes Comunitários de Saúde (ACS`s) e aos Agentes de Combate a Endemias (ACE`s) no mês subsequente ao recebimento dos recursos do Governo Federal - Ministério da Saúde.

Parágrafo único. Os recursos mencionados nesta lei somente serão repassados aos Agentes Comunitários de Saúde (ACS`s) e aos Agentes de Combate a Endemias (ACE`s) enquanto perdurar o repasse realizado pelo Governo Federal, cessando a obrigação da municipalidade em caso de cessação dos repasses pelo Ministério da Saúde.

Art. 4º Não haverá incidência de encargos sociais sobre o valor de incentivo financeiro adicional de que trata esta Lei.

Art. 5º O valor repassado por meio desta Lei não se incorporará aos vencimentos do Agente Comunitário de Saúde e do Agente de Combate a Endemias, não servindo de base de cálculo para o recebimento de qualquer outra vantagem funcional.

Art. 6º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta de dotações próprias do orçamento vigente.

Assim, o pagamento de vantagem ao servidor público só pode ser efetuado se houve expressa previsão legal, o que restou devidamente comprovado nos autos, de modo que é devido o pago diretamente ao servidor público após efetivo repasse do Ministério da Saúde para o respectivo Fundo Municipal.

Neste viés, o pagamento de vantagens pela Administração Pública a seus servidores está submetido ao princípio da legalidade, nos termos do artigo 37, “
caput
”, da Constituição Federal, que, na modalidade estrita, somente pode fazer aquilo que está previsto e disposto em lei, devendo agir, fazer ou não fazer, exclusivamente, de acordo com o que está legislado.

Consoante a magistral lição de Hely Lopes Meirelles,
"segundo o princípio da legalidade, a Administração Pública só pode fazer o que a lei permite; no âmbito das relações entre os particulares, o princípio aplicável é o da autonomia da vontade, que lhes permite fazer tudo o que a lei não proíbe
" (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 16ª ed., 1991, p. 78)

Outrossim, conforme narrado nos autos, houve o repasse do incentivo financeiro no valor do salário base da autora, todo mês de dezembro, do ano de 2017 até 2021, contudo, ocorreu a suspensão do pagamento do ano de 2022, tendo o Município Reclamado argumentando acerca de ausência de dotação orçamentária.

Todavia, em que pese à alegação de ausência de dotação orçamentária para o pagamento do incentivo financeiro discutido nestes autos, não é suficiente para obstar o direito devido a Recorrente, ressaltando que há prova nos autos quanto o repasse de recursos pela União – id. 211332922.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS – COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS COMPROVADAS - INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL – INSTITUÍDAS PELA PORTARIA Nº 1350/2002 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE – ARTIGO 198, §7º DA CF/88 - RESPONSABILIDADE E POLÍTICA REMUNERATÓRIA - LEI MUNICIPAL N° 6775/2022 - AUTORIZA O REPASSE DAS VERBAS DO GOVERNO FEDERAL QUE PERDURARÃO ENQUANTO HOUVER REPASSE FEDERAL – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA - REPASSE COMPROVADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1.

Portaria nº 1350/2002 do Ministério da Saúde institui o incentivo financeiro adicional vinculado ao Programa de Saúde da Família e ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde.

2. Artigo 198, §7º, da CF/88 dispõe acerca da responsabilidade na política remuneratória e valorização dos profissionais que exercem atividades de Agente Comunitário de Saúde e de Agentes de Combate a Endemias.

3. Lei Municipal n° 6.775/2022 em seu artigo 1° autoriza “o Poder Executivo Municipal a efetuar o pagamento aos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, a título de incentivo financeiro profissional”, os quais “estará estritamente vinculado e persistirá enquanto houver o repasse do Governo Federal, específico para esse fim – Programa da Saúde da Família”, conforme o seu artigo 2º.

4. A Administração Púbica está disciplinada pelo Princípio Constitucional da Legalidade (artigo 37, “caput”, da Constituição Federal), na modalidade estrita (somente pode fazer aquilo que está previsto e disposto em lei, devendo agir, fazer ou não fazer exclusivamente de acordo com o que está legislado).

5. Repasse nos moldes da lei municipal demostrado nos autos.

6. As cobranças de diferenças salariais foram comprovadas, pelo conjunto probatório, na forma da respeitável sentença, o que implica na sua manutenção.

6. Sentença mantida.

7. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1071610-59.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 24/10/2023)

Portanto,
se há previsão
legislativa municipal de iniciativa do Chefe do Poder Executivo autorizando o pagamento do incentivo financeiro, bem como a comprovação do efetivo repasse do Ministério da Saúde e de repasses aos servidores públicos, deve ser mantida a sentença que condenou o Município Reclamado ao pagamento do incentivo financeiro previsto no art. 9-D, da Lei Federal nº 11.350/2006.

Ante o exposto
, conheço do recurso e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024